Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-86.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOSE PEGO SIQUEIRA - CPF: 369.867.049-68 (EMBARGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE – BLOQUEIO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE No 9.565/98 - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO –ILEGALIDADE – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II - Como expressamente consignado no Acórdão embargado, a ré, ora embargante, a teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de no 9.659/98, deveria, antes de suspender/rescindir o plano de saúde do autor, ora embargado, tê-lo notificado previamente, mesmo na hipótese de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 50307960), interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se pronunciou acerca da sua insurgência recursal quanto a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se pronunciou acerca da sua insurgência recursal quanto a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Pois bem, realmente, o Acórdão embargado não se manifestou acerca da omissão apontada pela ré, ora embargante.

Reconhecida a omissão, passo à sua análise.

Como expressamente consignado no Acórdão embargado, a ré, ora embargante, a teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de no 9.659/98, deveria, antes de suspender/rescindir o plano de saúde do autor, ora embargado, tê-lo notificado previamente, mesmo na hipótese de inadimplência.

Assim, configurado o ato ilícito praticado pela ré, ora embargante, deve a mesma, solidariamente com à ré COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA., reembolsar ao autor, ora embargado, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica particular que o autor, ora apelado, teve que arcar em razão da suspensão ilegal do seu plano de saúde.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020